Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721966-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por ANDRESSA ALMEIDA FERREIRA em face da agravante em que o juízo a quo rejeitou a impugnação e declarou extinta a obrigação pelo pagamento, ante a quitação integral do débito pela executada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. No mérito, aduz a invalidade e a inadequação da penhora realizada, por ter recaído sobre aplicação da agravante, que faz parte de suas provisões técnicas, as quais servem como garantias de operação, e que seriam verbas completamente impenhoráveis. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo à sua tese. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, com a imediata concessão do efeito suspensivo, e revogada a decisão agravada. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O caso é de não conhecimento do recurso, visto que é flagrantemente incabível, ante a inadequação da via eleita. Como é cediço, as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que importem a extinção do processo devem ser desafiadas por meio de apelação, conforme previsto no artigo 1.009, do Código de Processo Civil. Sobre o tema de extinção da execução o CPC estabelece o seguinte: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” (g.n.) No caso, verifica-se que o pronunciamento judicial que foi objeto do recurso rejeitou a impugnação e declarou extinta a obrigação, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, pelo pagamento, ante a quitação integral do débito pela executada. Dessa forma, diante da extinção do cumprimento de sentença, é evidente o não cabimento de agravo de instrumento para impugnar a sentença. Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018), situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. TERMO AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada através de apelação. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1746440, 07131503520238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora